Tribunal: TJSP
Processo: 1001228-04.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
MEDICAMENTOS – Pleito de fornecimento de medicamentos de que necessita para o seu tratamento - Admissibilidade – Direito fundamental à vida assegurado – Aplicação do art. 196, da Constituição Federal e art. 223, inciso V, da Constituição Estadual – Alegação de ilegitimidade passiva do Município de Cosmópolis – Inadmissibilidade – Obrigação de assistência à saúde é solidária e concorrente das

Ementa:

MEDICAMENTOS – Pleito de fornecimento de medicamentos de que necessita para o seu tratamento - Admissibilidade – Direito fundamental à vida assegurado – Aplicação do art. 196, da Constituição Federal e art. 223, inciso V, da Constituição Estadual – Alegação de ilegitimidade passiva do Município de Cosmópolis – Inadmissibilidade – Obrigação de assistência à saúde é solidária e concorrente das três esferas de governo – Argumento sustentado pela Fazenda Municipal quanto à carência de interesse de agir – Inocorrência – Parte pleiteou a medicação de que necessita pela via administrativa e não teve seu pedido atendido – Lesão a direito líquido e certo - Inafastabilidade da Jurisdição – Aplicação do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000458916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001228-04.2018.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, é apelado VALDECIR
ANTONIO DE SOUZA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001228-04.2018.8.26.0150 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001228-04.2018.8.26.0150
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
Apelado: Valdecir Antonio de Souza
Comarca: Cosmópolis
Voto no 40.512
MEDICAMENTOS
–
Pleito
de
fornecimento
de
medicamentos de que necessita para o seu tratamento -
Admissibilidade – Direito fundamental à vida assegurado –
Aplicação do art. 196, da Constituição Federal e art. 223,
inciso V, da Constituição Estadual – Alegação de
ilegitimidade passiva do Município de Cosmópolis –
Inadmissibilidade – Obrigação de assistência à saúde é
solidária e concorrente das três esferas de governo –
Argumento sustentado pela Fazenda Municipal quanto à
carência de interesse de agir – Inocorrência – Parte pleiteou
a medicação de que necessita pela via administrativa e não
teve seu pedido atendido – Lesão a direito líquido e certo -
Inafastabilidade da Jurisdição – Aplicação do art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal – Sentença mantida –
Recurso improvido.
Trata-se de apelação (fls.103/15),
interposta em face de sentença (fls.98/101),
cujo relatório se adota, proferida em ação de
obrigação de fazer, em que o autor, portador de
glaucoma, necessita dos seguintes medicamentos:
Colírio
Maleato
de
timolol
0,5%;
Colírio
brilolamida
1%;
colírio
latanoprosta
0,05%,
todos de uso diários e contínuo, sendo que tais
medicamentos eram fornecidos pela Farmácia do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001228-04.2018.8.26.0150 -Voto no
3
Município de Cosmópolis, mas, no entanto referidos medicamentos começaram a faltar
causando-lhe transtornos no tratamento. Alegou o
autor que e aposentado pelo INSS e recebe R$
898,00 (oitocentos e noventa e oito reais) por
mês e requereu na farmácia de seu bairro um
orçamento e foi surpreendido com o valor de R$
252,00 reais, soma que não tem condições de
custear sem o comprometimento de suas despesas
básicas.
Precedida do deferimento de liminar
(fls.
35),
a
ação
foi
julgada
procedente
(fls.98/101).
Apela o município de Cosmópolis,
alegando que os medicamentos por serem de alto
custo devem ser fornecidos pelo Estado, invocando a necessidade de procedimentos
orçamentários para a aquisição dos medicamentos
pleiteados, pois são de alto custo, sendo a
responsabilidade da Secretaria Estadual da
Saúde para fornecê-los. No mais, aduz que a
prescrição médica foi realizada por médico
alheio
ao
Sistema
Único
de
Saúde,
sendo
necessário que um profissional especializado da
rede pública de saúde verificasse todo o histórico do paciente da ação judicial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001228-04.2018.8.26.0150 -Voto no
4
avaliasse se o uso dos medicamentos pleiteado é
realmente necessário. Por fim, assevera que o
Município de Cosmópolis não tem condições de dar
cumprimento à ordem judicial sem lesão à ordem,
à saúde e à economia pública.
O recurso não merece provimento.
Não
convencem
os
supostos
impedimentos burocráticos informados pela ora
apelante. O apelado tem direito ao fornecimento
das medicações pleiteadas, e cabe às autoridades
competentes garantir o bem estar, a saúde e a
vida dos cidadãos governados, de tal sorte que é
impossível excluir tal responsabilidade com base
em argumentos formais como o exarado pela
apelante, posto que contrários a nossa Magna
Carta. As normas lá insculpidas prevêem a
obrigação dos entes federativos em fornecer
assistência farmacêutica gratuita e não apresentam qualquer restrição ou condicionamento.
E não há que se excluir a sua
obrigação de fornecer os referidos medicamentos., pois, considera-se que a
obrigação de assistência à saúde é solidária e
concorrente, das três esferas de governo, e suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001228-04.2018.8.26.0150 -Voto no
5
respectivas autarquias, podendo ser acionadas
pelos cidadãos, em caso de necessidade. Por este
motivo, a Fazenda Municipal não pode se eximir
da responsabilidade de atender ao cidadão que a
ela recorreu para obter medicamentos de que
necessita para cuidar de sua saúde.
No mais, não cabe aqui qualquer
alegação referente à teoria da “reserva do
possível”, nem se pode argumentar que as leis
orçamentárias são óbices ao fornecimento da
medicação.
Cita-se
Acórdão
da
lavra
do
desembargador JOSÉ SANTANA proferido na Apelação
Cível no 566.127.5/6-00:
“... não há justificativa para ser negado ao
impetrante o medicamento de que necessita,
de acordo com prescrição médica, porquanto,
não há prioridade maior para a Administração
do que a sobrevivência dos cidadãos, razão
pela qual não são aceitáveis as escusas
relativas
à
insuficiência
orçamentária
e
exigência de licitação.
No
caso
da
primeira,
porque
pode
ser
suplementada e, na segunda, porque dispensa
licitação, ao teor do artigo 24, IV, da Lei
8.666/93. Depois, por força de disposição
constitucional, a obrigação em garantir a
saúde à população é solidária entre os três
entes federativos, de modo que não importa
qual dos entes públicos seja acionado em
matéria de saúde pública.
Trata-se de questão cujo entendimento já se
encontra pacificado na jurisprudência dos
tribunais superiores, a exemplo, colhe-se:
"É obrigação do Estado (União, Estados-
membros,
Distrito
Federal
e
Municípios)
assegurar às pessoas desprovidas de recursos
financeiros o acesso à mediação ou congênere
necessário à cura, controle abrandamento de
suas enfermidades, sobretudo as mais graves.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001228-04.2018.8.26.0150 -Voto no
6
Sendo o SUS composto pela União, Estados
membros e Municípios, é dever reconhecer-se,
em função da solidariedade, a legitimidade
passiva de qualquer deles no pólo passivo da
demanda"
(REsp.
n.719.716/SC,
rel.
Min.
Castro Meira).
Não
se
trata,
também,
de
interferência do Poder Judiciário em outro
Poder. Aquele tem sobre os demais o controle da
legalidade, ou seja, a conformidade dos atos
administrativos com as normas legais, e a
aferição
nos
casos
concretos,
da
omissão
administrativa, no que tange a atos vinculados,
em que a administração não tem a opção de deixar
de atuar.
O mesmo se diga da ausência de
padronização.
Anote-se
trecho
de
acórdão
proferido na Apelação Cível no 591.564.5/8-00,
que teve como relatora a magistrada MARIA
GABRIELLA P. S. SACCHI:
“O fato de o medicamento Enbrel não ser
padronizado para o tratamento da artrite
reumatóide não impõe a rejeição da presente
inicial. Os Protocolos Clínicos são, apenas,
normas
gerais
de
conduta,
normalmente
editados com atraso se considerado o avanço
da medicina em face dos entraves burocráticos
da Administração. Uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia
(Protocolos Clínicos) não pode fazer tabula
rasa do direito constitucional a saúde, à vida,
especialmente diante das provas concretas
trazidas aos autos pela impetrante e à míngua
de
qualquer
comprovação
por
parte
do
recorrente que venha a ilidir os fundamentos
lançados no laudo médico juntado aos autos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001228-04.2018.8.26.0150 -Voto no
7
O art. 196, da Carta Magna preceitua
ser a saúde dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas, que visem à
redução do risco de doença, além do acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação. O art. 23,
II, estabelece a partilha de atribuições na
Federação, e prescreve ser de competência comum
da União e dos Estados e Municípios "cuidar da
Saúde e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência".
Além disso, a Lei 8.080/90 (Lei do SUS) comete
atribuições
ao
Estado
para
a
execução
de
programas de combate e tratamento de doenças.
Também a Constituição Estadual, no
inciso V, do art. 223, atribuiu ao Sistema Único
de Saúde a organização, fiscalização e controle
da
produção
e
distribuição
de
componentes
farmacêuticos básicos, medicamentos, produtos
químicos,
biotecnológicos,
imunológicos,
hemoderivados e outros de interesse para a
saúde, facilitando à população o acesso a eles.
No mais, o apelado demonstrou que é
portador de doença grave, necessitando dos
medicamentos pleiteados na inicial, para tratar
de sua enfermidade, provando, igualmente, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001228-04.2018.8.26.0150 -Voto no
8
não possui condições financeiras para adquiri-
lo. Assim, não pode o Poder Público eximir-se de
suprir sua necessidade, levando em conta as
Constituições Federal e Estadual, e toda a
legislação infraconstitucional sobre o assunto.
A responsabilidade pelo fornecimento
de medicamentos às pessoas tem sido aceita até
mesmo quando não estão disponíveis em rede
pública de saúde, prevalecendo o disposto no
art. 196 da Constituição Federal. Nesse sentido,
vem
decidindo
esta
E.
Corte
(Agravo
de
Instrumento no 80.727-5/0-00, j. 6.8.2002, Rel.
Des. PEIRETTI DE GODOY; Agravo de Instrumento no
322.302-5-5, j. 03.06.2003, Rel. Des. CAUDURO
PADIN e Apelação Cível no 319.023-5/4-00, j.
11/08/2003, Rel. Des. JOSÉ HABICE).
Em
relação
à
demonstração
da
incapacidade financeira, esta pôde ser observada
com
a
apresentação
de
declaração
de
hipossuficiência e dos rendimentos.
Por todas essas razões, não pode o
Poder
Público
eximir-se
de
suprir
sua
necessidade, levando em conta as Constituições
Federal
e
Estadual
e
toda
a
legislação
infraconstitucional sobre o assunto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001228-04.2018.8.26.0150 -Voto no
9
Isto posto, nega-se provimento ao
recurso da Municipalidade de Cosmópolis.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator